Tribunal: TJSP
Processo: 2232299-46.2022.8.26.0000
Classe: Reclamação / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Policial militar. Adicional de insalubridade. Termo inicial. Início da atividade insalubre. Cobrança. Tema IRDR no 36. Tese firmada. –
1. IRDR. Suspensão dos processos. Admitido o incidente, várias hipóteses se apresentam: (a) o relator suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região (art. 982, inciso I do CPC). A suspensão cessa se

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Policial militar. Adicional de insalubridade. Termo inicial. Início da atividade insalubre. Cobrança. Tema IRDR no 36. Tese firmada. –
1. IRDR. Suspensão dos processos. Admitido o incidente, várias hipóteses se apresentam: (a) o relator suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região (art. 982, inciso I do CPC). A suspensão cessa se o IRDR não for julgado no prazo de um ano, caso não estendida em decisão fundamentada (art. 980 e § único); (b) julgado o incidente, a suspensão cessa se não for interposto recurso especial ou extraordinário, isto é, se a decisão do IRDR transitar em julgado (art. 982 § 5o); (c) a suspensão continua em vigor se tais recursos forem interpostos ante o efeito suspensivo a eles atribuído pelo art. 987 § 1o, até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça; (d) cessada a suspensão, os processos prosseguem para execução ou adequação ao que foi decidido no IRDR (art. 985 e 987 § 2o). –
2. Caso concreto. O incidente foi admitido em 28-8-2020 e teve o mérito apreciado em 6-8-2021, dentro do prazo previsto no art. 980, afastando a aplicação do § único (extensão da suspensão pelo relator). Foram interpostos recursos extraordinário e especial contra o acórdão do IRDR, cujo efeito suspensivo implica 'per se' na extensão da suspensão inicialmente determinada até a decisão dos tribunais superiores. A suspensão dos processos foi determinada em 28-8-2020 e em 6-8-2021 o IRDR foi julgado, mantida a suspensão pela interposição dos recursos mencionados. O acórdão impugnado foi proferido em 8-11-2021 e declarado em 19-9-2022, quando já firmada a tese no incidente, mas antes da decisão dos tribunais superiores e do trânsito em julgado e não pode prevalecer. – Reclamação acolhida para suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar que o processo aguarde o trânsito em julgado do IRDR para prosseguimento ou adequação, conforme o caso.